Tribunal: STF
Processo: Rcl 59244
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDOS DE DESTAQUE E DE REMESSA DOS AUTOS PARA JULGAMENTO PELO PLENO. REQUERIMENTOS INDEFERIDOS.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Dilasa Distribuidora de Bebidas S.A. contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0012446-89.2017.5.03.0144, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.  



    2. Em 08/07/2024, julguei procedente o pedido formulado para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos julgados apontados como paradigmas (e-doc. 54).



    3. Contra essa decisão, Alexandre Sampaio da Matta, parte beneficiária, interpôs agravo regimental, no bojo do qual apresentou pedido de destaque para que o julgamento fosse realizado em formato presencial e pelo Plenário do STF, sob o argumento de existência de divergência entre as Turmas acerca da matéria em exame (e-doc. 62).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. No tocante ao julgamento virtual, consigno que o uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros.



    5. Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido de destaque apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem.



    6. Nesse sentido, colaciono trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli:  



    “(...) O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo. 



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse. 



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie. 



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.” 



    (ARE nº 1.349.474-ED-Segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/08/2023, p. 03/08/2023; grifos no original).



    7. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados nesta Corte: ACO nº 3.273/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020.



    8. Com efeito, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito.



    9. Ademais, sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como a apresentação da devida sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo regulamentar, bem assim a realização de despachos presenciais em Gabinete.



    10. No caso concreto, diante da apreciação dos autos, entendo que o presente ajuizamento não guarda qualquer especificidade a justificar a realização do destaque, estando a decisão ora agravada, prima facie, em consonância com a jurisprudência do Pretório Excelso.



    11. Tampouco prospera o pleito de remessa dos autos para julgamento junto ao Plenário. De acordo com o art. 9º, inc. I, al. “c”, do RISTF, compete às Turmas processar e julgar originariamente “a reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões ou Súmulas Vinculantes”.



    12. A par disso, o art. 22 do RISTF prevê a possibilidade de remessa de processos ao julgamento pelo Plenário em determinadas situações. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 22. O Relator submeterá o feito ao julgamento do Plenário, quando houver relevante arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida.



    Parágrafo único. Poderá o Relator proceder na forma deste artigo:



    a) quando houver matérias em que divirjam as Turmas entre si ou alguma delas em relação ao Plenário.



    b) quando em razão da relevância da questão jurídica ou da necessidade de prevenir divergência entre as Turmas, convier pronunciamento do Plenário.”



    13. Esta Corte, ao examinar a questão, já assentou que a afetação do processo ao Plenário é atribuição discricionária do Relator. Confira-se o seguinte julgado:



    “Embargos de declaração no agravo interno na reclamação constitucional. Pedido de afetação ao Plenário. Atribuição discricionária do Relator. Não ocorrência da alegada omissão. Embargos rejeitados. 1. A competência para o julgamento de reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões é da Turma, conforme art. 9º, I, c, do RISTF. A afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 51.661-AgR-ED/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022, grifos nossos).



    14. No caso, ao contrário do que afirmado pelo agravante, não verifico a existência de divergência jurisprudencial no âmbito desta Corte quanto à aplicação do entendimento firmado no âmbito da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF.



    15. Ante o exposto, indefiro os pedidos de destaque e de remessa dos autos para julgamento pelo Pleno.   



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator